Tribunal: TJES
Processo: 5021152-11.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021152-11.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

APELADO: LORENGE HOME SPE 141 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXA CADASTRAL DA EMPRESA ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. PERSONALIDADE JURÍDICA PRESERVADA. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que extinguiu, de ofício e sem resolução de mérito, execução fiscal sob fundamento de ausência de capacidade processual da parte executada, cuja baixa cadastral perante a Receita Federal ocorreu antes do ajuizamento da ação. O Juízo entendeu ser inaplicável o redirecionamento aos sócios à luz da Súmula 392 do STJ. O Município requer a anulação da sentença, sustentando a persistência da personalidade jurídica enquanto não quitado o passivo tributário e a possibilidade de redirecionamento da execução aos sócios administradores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a baixa cadastral da empresa executada antes do ajuizamento da execução fiscal afasta sua capacidade processual e justifica a extinção do feito; (ii) estabelecer se é possível o redirecionamento da execução fiscal aos sócios administradores em caso de baixa irregular da empresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A baixa cadastral voluntária perante a Receita Federal constitui ato meramente administrativo e não comprova, por si só, a extinção da personalidade jurídica, especialmente na existência de débitos tributários pendentes.

A efetiva extinção da sociedade empresária exige a liquidação do ativo e o pagamento do passivo, conforme os arts. 45 e 51 do Código Civil, não sendo suficiente a simples averbação do distrato social.

A jurisprudência admite que, mesmo após a baixa da empresa, persiste a legitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal até a conclusão da liquidação, admitindo-se o redirecionamento aos sócios na hipótese de dissolução irregular (Súmula 435 do STJ) ou prática de atos com excesso de poderes (art. 135, III, CTN).

A extinção prematura da execução impede a análise,
in casu
, do pedido de redirecionamento nesta instância revisora, devendo ser analisado no juízo de origem, sob pena de violação ao devido processo legal, em razão da supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

A baixa cadastral da empresa executada não extingue automaticamente sua personalidade jurídica, nem impede a sua legitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal.

A existência de débitos tributários pendentes afasta a presunção de regularidade da liquidação, autorizando, em tese, o redirecionamento da execução fiscal aos sócios administradores, nos termos da Súmula 435 do STJ e do art. 135, III, do CTN.

A extinção prematura da execução fiscal sem análise do pedido de redirecionamento impede sua apreciação neste instância revisora, devendo o feito retornar à origem para regular prosseguimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 485, IV e VI, e 771, parágrafo único; CC, arts. 45, 51; CTN, art. 135, III; Lei Complementar nº 123/2006; Lei nº 11.598/2007, art. 7º-A, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.842.398/SP, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 13.12.2021; STJ, Súmulas 392 e 435; TJ-SP, Ap. Cív. 1505169-66.2025.8.26.0405, Rel. Des. Raul De Felice, j. 07.11.2025; TJRO, AC 7001805-40.2024.8.22.0000, Rel. Des. Daniel Ribeiro Lagos, j. 30.04.2025; TJPR, Ap. Cív. 0008837-97.2013.8.16.0024, Rel. Des. Eugenio Achille Grandinetti, j. 11.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5021152-11.2024.8.08.0024

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA:
LORENGE HOME SPE 141 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

RELATOR:
DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória (id. 16271230), que, de ofício, julgou extinta a execução fiscal, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, IV e VI, c/c art. 771, parágrafo único, do CPC, baseando-se a magistrada na ausência de capacidade processual da parte executada, uma vez que a empresa teve sua baixa registrada em 20/05/2022, data anterior ao ajuizamento da ação, ocorrido em 27/05/2024, entendendo ser inaplicável a substituição do polo passivo nos termos da Súmula 392 do STJ.

Em suas razões recursais (id. 16271231), o Município apelante sustenta, em síntese, que a baixa cadastral voluntária na Receita Federal não implica, necessariamente, na extinção da personalidade jurídica para fins tributários se houver passivo pendente, conforme art. 51 do Código Civil.

Acrescenta que a dissolução voluntária sem a quitação de tributos caracteriza dissolução irregular, autorizando o redirecionamento.

Aponta, ainda, a aplicação da Lei Complementar nº 123/2006 e da Lei nº 11.598/07, art. 7º-A, § 2º, que impõem responsabilidade solidária aos sócios na hipótese de baixa simplificada.

Neste contexto, postula a reforma da sentença para permitir o prosseguimento da execução com o redirecionamento contra os sócios administradores.

Pois bem.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

O cerne da questão cinge-se a definir se a baixa cadastral da empresa executada antes do ajuizamento da demanda impede o prosseguimento da execução fiscal e a análise do pedido de redirecionamento aos sócios.

Consoante se extrai dos autos, a empresa executada teve sua situação cadastral baixada por liquidação voluntária em 20/05/2022, enquanto a execução foi proposta em 2024.

Ocorre que a baixa cadastral perante o órgão tributário constitui medida de cunho meramente administrativo e fiscal, não se confundindo com a efetiva extinção da sociedade empresária quando pendentes obrigações tributárias.

Ainda que, no caso em tela, a baixa tenha se dado por liquidação voluntária (e não por inaptidão), o raciocínio jurídico aplicável deve ser o mesmo: a empresa precisa pagar seu passivo para que sua personalidade jurídica seja validamente extinta. O encerramento da liquidação exige a solução das pendências obrigacionais.

Se há débito fiscal em aberto, a presunção é de que a liquidação não se completou de forma regular, ou que foi encerrada com declaração incorreta de quitação de débitos.

Logo, tal fato, por si só, não afasta a legitimidade da empresa para figurar no polo passivo da execução fiscal e, tampouco, autoriza a extinção da demanda sem a devida análise do pedido de redirecionamento aos sócios.

Mister destacar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a averbação do distrato social “
é apenas uma das etapas necessárias à extinção da sociedade empresarial, sendo indispensável a posterior realização do ativo e pagamento do passivo
” (AgInt no REsp n. 1.842.398/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 17/12/2021).

Nesse sentido, a extinção prematura da execução fiscal impede o fisco de buscar a satisfação do crédito, inclusive obstaculizando a verificação dos requisitos para eventual redirecionamento aos sócios, caso se confirme a dissolução irregular (Súmula 435 do STJ) ou a prática de atos com excesso de poderes (art. 135, III, CTN), ou ainda a responsabilidade prevista na legislação das microempresas.

A jurisprudência pátria vem se firmando no sentido de que a baixa cadastral (seja por inaptidão ou voluntária com pendências) configura mera irregularidade ou etapa administrativa que não obsta a persecução do crédito, mantendo-se a capacidade processual da empresa (ou a sucessão pelos sócios) até que se ultime a liquidação real.

Destaco, por oportuno, os seguintes precedentes que amparam a tese de prosseguimento do feito:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PROVIMENTO . I. Caso em Exame. Recurso de apelação interposto pela Prefeitura Municipal de Osasco contra sentença que extinguiu execução fiscal contra Auto Posto São Expedito Ltda com base na ilegitimidade passiva, devido à situação cadastral "baixada/inapta" da empresa junto à Receita Federal, inviabilizando a substituição da CDA. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se a inaptidão cadastral da empresa executada implica extinção da execução fiscal e se há possibilidade de redirecionamento ao sócio administrador. III. Razões de Decidir 3.
A inaptidão cadastral não extingue automaticamente a personalidade jurídica da empresa, sendo necessária a comprovação de liquidação do ativo e passivo. 4. A ausência de liquidação patrimonial e baixa formal do registro empresarial mantém a legitimidade da empresa para responder por débitos tributários, exigindo análise do redirecionamento ao sócio
. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso provido para prosseguimento da execução fiscal e análise do redirecionamento ao sócio administrador. Tese de julgamento: 1. A inaptidão cadastral não extingue a personalidade jurídica sem comprovação de liquidação . 2. A execução fiscal deve prosseguir com análise do redirecionamento ao sócio. (...). (TJ-SP - Apelação Cível: 15051696620258260405 Osasco, Relator.: Raul De Felice, Data de Julgamento: 07/11/2025, 15ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 07/11/2025)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA INAPTA PERANTE A RECEITA FEDERAL. PERSONALIDADE JURÍDICA PRESERVADA. LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO. EXTINÇÃO INDEVIDA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame apelação interposta contra sentença, que extinguiu a execução fiscal, ao fundamento de que a empresa, por estar inapta perante a Receita Federal, não possuiria personalidade jurídica e, portanto, não poderia figurar no polo passivo da demanda. II. Questão em discussão a questão em discussão consiste em definir se a condição de inaptidão da empresa perante a Receita Federal implica a perda da sua personalidade jurídica, impossibilitando-a de figurar no polo passivo da execução fiscal. III. Razões de decidir. A inaptidão da empresa perante a Receita Federal decorre da omissão na entrega de declarações fiscais, conforme previsto no artigo 81 da Lei nº 9.430/96 e no artigo 41 da Instrução Normativa rfb nº 1.863/2018, e não equivale à sua dissolução ou extinção formal.
A personalidade jurídica de uma sociedade empresária somente se extingue após a conclusão do procedimento de liquidação e o cancelamento da inscrição no registro competente, nos termos dos artigos 45 e 51, § 3º, do Código Civil. A mera inaptidão cadastral restringe determinadas atividades da empresa, como a emissão de notas fiscais, mas não impede que continue existindo como sujeito de direitos e obrigações, podendo ser cobrada por débitos fiscais pendentes. Enquanto não houver a baixa formal do registro da empresa, ela mantém sua legitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal
. precedentes do tribunal de justiça do Estado de Rondônia confirmam que a inaptidão cadastral não extingue a personalidade jurídica da empresa, permitindo sua responsabilização por débitos tributários. lV. Dispositivo e tese recurso provido para anular a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal. tese de julgamento: a inaptidão de empresa perante a Receita Federal não equivale à sua dissolução ou extinção, mas apenas indica irregularidade fiscal, não impedindo sua responsabilização por débitos tributários. a personalidade jurídica da empresa somente se extingue após a conclusão da liquidação e o cancelamento formal de sua inscrição no registro competente. enquanto não houver baixa definitiva no registro empresarial, a empresa mantém legitimidade para figurar no polo passivo de execuções fiscais. (...) (TJRO; AC 7001805-40.2024.8.22.0000; Primeira Câmara Especial; Rel. Des. Daniel Ribeiro Lagos; Julg. 30/04/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TAXAS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO, ANTE O RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA.
EMPRESA EXECUTADA COM SITUAÇÃO CADASTRAL BAIXADA ANTES DA PROPOSITURA DA EXECUÇÃO FISCAL. INSURGÊNCIA RECURSAL DO MUNICÍPIO EXEQUENTE. PROCEDÊNCIA. PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA QUE SUBSISTE ATÉ A CONCLUSÃO DA SUA LIQUIDAÇÃO (ART. 51 DO CÓDIGO CIVIL).

BAIXA DO CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA (CNPJ) QUE NÃO IMPLICA, POR SI SÓ, A EXTINÇÃO DA SOCIEDADE. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA PERDA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRECEDENTES. SENTENÇA REFORMADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PR 00088379720138160024 Almirante Tamandaré, Relator: Eugenio Achille Grandinetti, Data de Julgamento: 11/11/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/11/2024)

Com efeito, a baixa na Receita, por si só, sem comprovação de outras providências (quitação do passivo), cujos débitos,
in casu,
são originários de
autos de infração lavrados no ano de 2021
, não afasta a possibilidade de se demandar em juízo contra a empresa, devendo ser oportunizada a análise da responsabilidade dos sócios pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Por fim, esclareço que este entendimento não conflita com a decisão proferida por este Relator nos autos da apelação cível nº 5022390-65.2024.8.08.0024. Naquele caso, a manutenção da sentença de extinção justificou-se pelo fato de o crédito tributário ter sido constituído em data posterior à dissolução regular da empresa, inexistindo passivo à época da baixa. No presente caso, todavia, opera-se necessário
distinguishin
g, porquanto os débitos cobrados são originários de 2021, ou seja, anteriores à baixa ocorrida em 2022, o que evidencia a pendência de obrigações que impedem o reconhecimento da extinção plena da personalidade jurídica.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito, inclusive com análise do pedido de redirecionamento da execução fiscal aos sócios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)